Tribunal: TJDFT
Processo: 0706385-75.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, ARMA BRANCA E CONCURSO DE AGENTES. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE ARMA DE FOGO. INVIÁVEL. COMPROVAÇÃO PELA PALAVRA DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. CULPABILIDADE. USO DE ARMA BRANCA E PRESENÇA DE CRIANÇA. MANTIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE PESSOAS. MANTIDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO.
1. A apreensão e a perícia do armamento mostram-se dispensáveis para a configuração majorante do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, bastando que fique comprovada a efetiva utilização da arma de fogo por qualquer meio probatório, inclusive prova oral produzida sob o crivo do contraditório.
2. O emprego de faca no crime de roubo torna a conduta do infrator mais grave, tanto que pode caracterizar a majorante do artigo 157, inciso VII, do Código Penal, desta forma, pode ser considerado para valorar negativamente a culpabilidade, na primeira fase da dosimetria.
3. O fato de o delito ter sido praticado na frente de uma criança de nove anos de idade, que acompanhava sua genitora, colocando em risco seu adequado desenvolvimento, demonstra a maior reprovabilidade da conduta e justifica a majoração da pena-base pela culpabilidade.
4. No crime de roubo circunstanciado, havendo pluralidade de causas de aumento, é possível a utilização de uma delas para majorar o delito e das sobejantes para exasperar a pena-base na primeira etapa da dosimetria, ou ainda para agravar a pena intermediária na segunda fase, quando coincidir com agravante genérica.
5. Em se tratando de recorrente tecnicamente primário, possuidor de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias), mas também de duas relevantes atenuantes (confissão e menoridade relativa), definitivamente condenado à pena de reclusão superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, o regime inicial de cumprimento da pena adequado é semiaberto, com fulcro no artigo 33, § 2o, alínea “b” e § 3o, do Código Penal.
6. De acordo com o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, cabe ao juiz, quando da prolação da sentença condenatória, a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos.
7. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia.
8. Diante das circunstâncias que envolveram o delito e das condições econômicas das partes, reduz-se o valor da indenização por danos morais para R$ 300,00 (trezentos reais).
9. Recurso parcialmente provido.